Tribunal: TJMT
Processo: 1011736-15.2021.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011736-15.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), VICTOR PEREIRA DE MACEDO - CPF: 058.891.851-28 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ALVES DE BRITO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 081.688.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA SOARES - CPF: 469.207.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE - CPF: 058.811.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELSSON LIMA DE BRITO - CPF: 067.069.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DIAS DOS SANTOS - CPF: 406.286.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA HENRIQUE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN HENRIQUE ARAUJO COSTA - CPF: 061.472.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 061.028.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PEREIRA DE MACEDO - CPF: 058.891.851-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 037.263.571-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE JESUS SOARES - CPF: 020.579.401-79 (VÍTIMA), WEVERTON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 037.263.571-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS PEREIRA DE MACEDO - CPF: 062.133.281-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS – PRONÚNCIA – RECURSOS DA DEFESA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 2 DO TJMT – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS CONEXOS AO DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA DOS JURADOS – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR QUE SUBSISTEM – RECURSOS DESPROVIDOS.

As circunstâncias qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes (Enunciado n. 2 do TJMT), o que não ocorre quando encontram amparo em elementos mínimos de prova dos autos, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Cabe aos jurados decidirem soberanamente sobre o delito doloso contra a vida e os crimes conexos, bastando para a pronúncia a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mostrando-se inviável a incursão aprofundada nas provas produzidas.

Descabida a pretensão liberatória quando a custódia cautelar dos acusados é mantida, fundamentadamente, por permanecerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados
Victor Pereira de Macedo, Vinícius Pereira de Macedo e Weverton Ribeiro de Moura
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.

1011736-15.2021.8.11.0055, que os pronunciou como incursos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal; e os réus Victor e Weverton também pelos crimes conexos dispostos no artigo 155, § 4º, IV, e no artigo 211, ambos do CP.

Nas razões recursais, a defesa de Victor e Vinícius pleiteia pela concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 144487849 e Id. 144487850).

Já a defesa do réu Weverton postula pelo decote das qualificadoras e pela absolvição dos delitos conexos (Id. 144487853).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 144487854).

A decisão foi mantida em juízo de retratação realizado pela magistrada singular (Id. 144487855).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 146911692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão que pronunciou os acusados
Victor Pereira de Macedo, Vinícius Pereira de Macedo e Weverton Ribeiro de Moura
, pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, perpetrado contra a vítima João Vitor de Jesus Soares; e os réus Victor e Weverton também pelos crimes conexos dispostos no artigo 155, § 4º, IV, e no artigo 211, ambos do CP.

Narra a peça acusatória:

“(...)
Fato 1: art. 121, § 2º, incs. II, III e IV c/c art. 29 CP
.

Consta da investigação criminal que na madrugada de 26 de junho de 2021, por volta das 3h, em uma mata localizada próxima ao viaduto existente na rodovia MT 358, região da Serra Tapirapuã, entre os municípios de Tangará da Serra/MT e Nova Olímpia/MT, os denunciados Weverton Ribeiro de Moura, Victor Pereira de

Macedo e Vinicius Pereira de Macedo, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente animus necandi, por motivo fútil, emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel que causou sofrimento desnecessário à vítima e, ainda, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, usando de um taco de beisebol, desferiram golpes que mataram a vítima João Vitor de Jesus Soares, conforme lesões descritas no laudo de exame antropológico (em anexo).

Fato 2: art. 155, § 4º, inc. IV do Código Penal

Extrai-se da investigação que na madrugada de 26 de junho de 2021, por volta das 4h, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Weverton Ribeiro de Moura, Victor Pereira de Macedo e Vinicius Pereira de Macedo, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes no aparelho celular e bicicleta da vítima João Vitor de Jesus Soares.

Fato 3: art. 211 c/c art. 29 do Código Penal

Consta, por fim, da investigação que na manhã do dia 26 de junho de 2021, em horário indeterminado, em uma mata localizada próxima ao viaduto existente na rodovia MT 358, região da Serra Tapirapuã, entre os municípios de Tangará da Serra/MT e Nova Olímpia/MT, os denunciados Weverton Ribeiro de Moura e Victor Pereira de Macedo, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, após matarem a vítima João Vitor de Jesus Soares, ocultaram o seu cadáver.

Segundo restou apurado, na noite de 25/06/2021, a vítima João Vitor estava no estabelecimento denominado “Bar do Cowboy”, localizado próximo à rodoviária, local em que também estavam os denunciados Weverton e Victor.

Na ocasião, por motivos até então não esclarecidos, os denunciados Weverton Ribeiro de Moura, Victor Pereira de Macedo e Vinicius Pereira de Macedo decidiram ceifar a vida da vítima João Vitor, ao passo que arquitetaram e planejaram todo o plano criminoso.

Em razão disso, os denunciados solicitaram que a pessoa de Aline de Oliveira Alves, que trabalhava no citado “Bar do Cowboy”, mostrasse o perfil do ofendido na rede social e lhe enviasse uma foto dele, pois não o conheciam (relatório, id. 70638578 p. 5-6).

Ato contínuo, o indiciado Weverton, criando uma emboscada, entrou em contato com o ofendido e solicitou para que ele comparecesse ao seu apartamento no centro da cidade, tendo a vítima se deslocado em sua bicicleta até o local.

Após adentrar ao apartamento, a vítima foi surpreendida pelos denunciados Weverton e Victor portando um taco de beisebol. Na sequência, os denunciados começaram a torturar o ofendido João Vitor, bem como desferiram vários golpes com o citado instrumento contundente, conforme fotos registradas pelos próprios indiciados (relatório, id. 70638578 p. 7-9).

Com o intuito de ceifar a vida do ofendido, os indiciados, previamente ajustados, ligaram para o codenunciado Vinicius, que chegou no apartamento de Weverton conduzindo seu veículo automotor. Após a chegado do denunciado Vinicius, todos entraram no carro e seguiram até uma mata localizada nas proximidades do viaduto existente na rodovia MT 358, região da Serra Tapirapuã.

Chegando no local, os denunciados, em uma ação conjunta, intensificaram as agressões perpetradas em desfavor da vítima, inclusive, fazendo uso do citado taco de beisebol, desferiram golpes contra a cabeça de João Vitor. A vítima, ainda, tentou fugir, mas foi detida pelos três denunciados, que golpearam a vítima até a morte.

Consta do laudo pericial antropológico (em anexo) que a vítima sofreu várias lesões/fraturas na região da cabeça, por instrumento contundente (compatível com o taco de beisebol), causando-lhe traumatismo cranioencefálico, que foi a causa de sua morte.

Na sequência, os autores do crime empreenderam fuga do local utilizando o veículo pertencente ao denunciado Vinícius, sendo certo, ainda, que eles subtraíram o aparelho celular e a bicicleta da vítima.

Na manhã seguinte ao fato, visando assegurar suas impunidades, os denunciados Weverton e Victor, retornaram ao local do crime, deslocaram a vítima

para o interior da mata e ali fizeram uma cova, local em que colocaram o cadáver e o cobriram com vegetação.

Apurou-se que o crime foi praticado mediante meio cruel, vez que os indiciados impuseram sofrimento desproporcional à vítima, agredindo-a na cabeça com vários golpes, causando-lhe diversas fraturas em seu crânio.

Ainda, os indiciados usaram de meio que dificultou a defesa da vítima, pois estavam em maior número de pessoas (três), bem como atraíram o ofendido até o local em que foi rendido, colocado veículo e levado a lugar ermo, onde foi torturado e morto sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

(...)”
– Id.

144487762.

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados e, posteriormente, pronunciados por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do CP), e também os réus Victor e Weverton pelos crimes conexos de furto qualificado (artigo 155, § 4º, IV, do CP), e de ocultação de cadáver (artigo 211 do CP) – Id. 144487833.

Inconformadas, as defesas dos réus interpuseram os presentes recursos, os quais passo à análise separada.

Recurso do réu Weverton

A defesa do acusado Weverton, representada pela douta Defensoria Pública, pleiteia em suas razões recursais pelo decote das qualificadoras reconhecidas, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos da sua configuração.

Quanto ao meio cruel, aduz que o réu não tinha a intenção deliberada de
“causar à vítima sofrimento incomum”
; e quanto à outra qualificadora, também sustenta que não ficou demonstrada a sua configuração, inexistindo prova de que usou
“qualquer meio para dificultar ou impedir a defesa da vítima”
.

Outrossim, visa a absolvição do réu quanto aos crimes conexos que lhes foram imputados, ao argumento, em suma, de que não há prova nos autos da sua caracterização, a uma porque não houve
animus furandi
, a duas porque
“abandonar cadáver ao zimbro, não caracteriza a ocultação, mormente, quando a vítima, permaneceu, sobre o solo, em condições de ser vista, por qualquer transeunte, que por lá incursionasse”
.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que não merecem amparo as pretensões defensivas.

Inicialmente, cumpre observar que a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado não foram objeto de insurgência defensiva, requerendo tão somente a
exclusão das qualificadoras
.

Dessume-se do feito que o crime teria sido cometido mediante emprego de
meio cruel
(art. 121, § 2º, inciso III, do CP), pois os acusados teriam ceifado a vida da vítima mediante diversos golpes efetuados com taco de beisebol, inclusive direcionando os golpes na região da cabeça, o que ocasionou até mesmo “traumatismo crânio encefálico”, segundo constatou-se no laudo pericial (Id. 84676870), que foi a causa da morte – traumatismo craniano –, portanto, teriam sujeitado a vítima a sofrimento demasiado.

Além disso, o delito teria ocorrido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), diante da superioridade numérica em relação ao ofendido, posto que os réus estavam em três, de modo que

a vítima não conseguia oferecer qualquer resistência, sendo sucessivamente agredida; e ainda o levaram para local ermo, onde inexistia qualquer possibilidade de pedir socorro ou fugir, conforme bem apontado pela magistrada singular.

Pelo que se extrai da própria narrativa do corréu Victor, o qual confessou a prática delitiva desde o início, eles foram até uma estrada de chão, em sentido à cidade de Denise/MT, onde o ora apelante começou a agredir a vítima, que tentou correr, mas correram atrás dela e a capturaram, nessa oportunidade o recorrente pegou um taco de beisebol e desferiu golpes nos braços e nas pernas do ofendido que caiu ao chão, quando então passou a bater na sua cabeça com o taco.

Nesse ponto, o ora apelante alegou que, quando capturaram a vítima novamente, “deu um clarão na vista e que quando viu já tinha acontecido”.

Nota-se que o recorrente que iniciou as agressões contra o ofendido, e valendo-se de instrumento altamente danoso, devendo considerar que os golpes desferidos por ele foram direcionados à cabeça do ofendido, causando-lhe sofrimento desmedido, portanto, há amparo dessa circunstância (meio cruel) na prova dos autos, pois, ao que aparenta, o intento do acusado com tal conduta foi causar maior sofrimento vítima.

Assim como há amparo no feito da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme acima mencionado.

Importante ressaltar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

A respeito do tema, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (...)”.

(
HC
n. 175.713-SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 16.6.2011).

Nesse mesmo sentido, trago o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado n. 2 do TJMT).

Desse modo, havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras mencionadas no conjunto probatório coligido ao processo, e ainda que haja dúvidas sobre a sua incidência, de rigor a sua submissão ao juiz natural da causa.

A respeito dos
delitos conexos de furto qualificado e de ocultação de cadáver
, também não assiste razão à defesa, uma vez que há indícios suficientes dessas práticas delitivas, de modo que devem ser levados aos jurados.

Ressalte-se que neste momento processual, 1ª fase do Tribunal do Júri, não há falar em provas robustas e concretas, indene de dúvidas, posto que, ao contrário do alegado, não há condenação, se examina tão somente a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos. Portanto, basta a verificação de indícios suficientes de autoria, uma vez que é competência exclusiva do Júri Popular o julgamento dos delitos dolosos contra a vida e os crimes conexos (art. 78, I, do CPP).

Sobre o tema:
“A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.”
(STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.4.2018, DJe 2.5.2018).

Oportuno destacar ainda que nesta fase prepondera o princípio do
in dubio pro societate
, de maneira que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, Júri, sob pena de usurpação da competência.

In casu
, constata-se que o informante Wanderley de Jesus Soares, genitor da vítima, narrou, dentre outros detalhes, que foi à Delegacia registrar boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seu filho, ora ofendido, e desde esse dia decorreram sete meses até a Polícia localizar os “restos mortais” dele; e asseverou que o telefone celular e a bicicleta do filho não foram localizados.

O coacusado Victor e o ora recorrente relataram em sede inquisitiva que pegaram tais pertences da vítima. O primeiro disse que
“jogou o
celular e o chinelo da vítima próximo ao local onde foi jogado o taco (de beisebol)”
, e que quando retornaram para a cidade, pegou sua motocicleta e Weverton
“pegou a bicicleta de João Vitor e foram jogar a roupa e bicicleta próximo a um frigorífico sentido ao rio ararão, próximo a estação de tratamento de esgoto”.
Fato este confirmado pelo apelante, ao narrar que
“
VICTOR falou que tinha que sumir com a bicicleta de João Vitor; Que o interrogando disse que estava cansado e iria dormir, pois tinha que trabalhar no outro dia, mas VICTOR insistiu, ocasião em que VICTOR foi andando de moto e o interrogando de bicicleta pegando carona com a moto até a região da biquinha; Que jogaram a bicicleta em um lugar próximo a biquinha e em seguia foram para a casa do interrogando”.

Também se extrai do feito indícios da prática do
delito de ocultação de cadáver
.

O corréu Victor e até mesmo o recorrente afirmaram em suas declarações perante a autoridade policial que removeram o corpo da vítima no dia seguinte aos fatos em exame, visando ocultá-lo na mata, veja-se:

“(...) no dia seguinte, no sábado, foi a casa do Everton e como não o encontrou foi a casa da ex sogra dele, onde o encontrou e lá conversando o Everton disse que o corpo na beira da estrada iria feder muito, foi então que tomaram a decisão de retornarem ao local e joga-lo mais para dentro da mata; Que junto com o Everton e

de posse de uma enxada retornaram ao local do fato, e lá arrastaram o corpo um pouco mais para dentro da mata e jogaram folha sobre ele, mas não o enterrou (...)”
– depoimento réu Victor.

“(...) Que então VICTOR começou a fazer pressão psicológica dizendo que teria que retornar até o local para enterrar João Vitor, dizendo “se não enterrasse, iriam encontrar o corpo e a gente ia ser preso”; Que VICTOR conseguiu convencer o interrogando a então se deslocaram na moto de VICTOR até a casa dele; Que pegaram a enxada na casa de VICTOR e foram até o local onde havia deixado o corpo de João Vitor; Que “aí nós chegou no local e ele falou que tinha que empurrar o corpo, aí ele falou que tinha que levar mais longe porque senão o corpo ia feder e o pessoal ia sentir o corpo e ia achar...aí ele conseguiu me convencer...e aí nós arrastou o copo lá pra dentro, com muita dificuldade mesmo porque lá é cheio de espinho...e aí chegando lá no local ele falou que podia cavar pouco, e aí ele cavou um pouco e eu cavei o resto”; Que “como o local é um barranco, nós só puxou um pouco do fofo e cavou um pouco” (...)”
– depoimento réu Weverton.

Posteriormente, o citado coacusado relatou que ele e o ora apelante voltaram ao local para “prestar socorro e ver como a vítima estava”, e nessa ocasião “jogaram umas folhas no corpo da vítima e foram embora”, alegando que “não chegaram a enterrar, nem nada”.

Impende consignar que a localização do corpo da vítima somente foi possível com o auxílio do próprio apelante que conduziu a equipe policial até o local, posto que, de acordo com a investigadora de polícia Ednalva, o corpo estava “ocultado” dentro da mata.

Assim, recai ao Conselho de Sentença a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente por tais ilícitos conexo ao doloso contra a vida.

Destarte, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento, nos moldes da pronúncia, pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.

Recurso dos réus Victor e Vinícius

A defesa dos acusados Victor e Vinícius, nas respectivas razões de recurso, pugnou pela concessão do
direito de recorrerem em liberdade
, sustentando que não há razão para a manutenção da custódia cautelar.

Importante destacar novamente que nesta fase do
judicium accusationis
não se faz necessário juízo de certeza, bastando a existência da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, cabendo aos Jurados decidirem soberanamente sobre o delito contra a vida e também os crimes conexos.

Convém transcrever os trechos da sentença sobre a matéria ora em discussão,
in verbis
:

“(...)
Em atendimento ao disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal,
nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade
, uma vez não houve alteração substancial do substrato fático que ensejou a decretação de suas prisões preventivas outrora.

Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente fundamentados no bojo da presente decisão, sendo despiciente reiterá-los neste momento.

Destarte, percebe-se que os fatos imputados aos réus encerram
elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do
modus operandi
empregado.

Nesse sentido:

[...] As circunstâncias concretas e a forma como os
delitos foram, tem tese, praticados demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade social do recorrente. Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

As particularidades citadas acima bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados, assim como a probabilidade reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida. 2. Circunstâncias descritas nos autos que corroboram a necessidade de manutenção da segregação acautelatória
do recorrente para garantia da ordem pública, considerando a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 54356 MG 2014/0326961-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à
aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos pronunciados VICTOR PEREIRA DE MACEDO, VINICIUS PEREIRA DE MACEDO e WEVERTON RIBEIRO DE MOURA. (...)”
– Id. 144487833, pp. 17-19.

Consoante se nota, a juíza de primeiro grau bem fundamentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados por
permanecerem presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a segregação dos réus é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do crime, e também para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressaltou-se no
decisum
a gravidade exacerbada do delito, pelo
modus operandi
empregado, acima exposto, que demonstra a elevada periculosidade dos réus, justificativa plausível para a manutenção da medida segregatícia.

Ademais, a magistrada juntou julgados nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça.

Insta consignar que é plenamente possível fundamentar a decisão remetendo-se a motivação anteriormente utilizada,
in casu
, os fundamentos que deram ensejo à segregação cautelar, o que se chama de fundamentação
“per relationem”
ou
“aliunde”.
Essa é a orientação pacífica nesta Corte:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado n. 50 do TJMT).

Ademais, de acordo com a Corte Superior, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, mormente quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. Veja-se:
“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 67.218/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17.3.2016, DJe 30.3.2016).

Oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal sobre a matéria ora em debate:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – EN. Nº 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – PERSITÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – FATORES QUE AFASTAM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A motivação per relationem é fundamentação idônea a amparar decisão originária que nega ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade, consoante disposição do Enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não havendo se falar em violação ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF. In casu, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade diante da subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada gravidade concreta do delito, bem como no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal, não há ilegalidade a ser reparada. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. Ordem conhecida e denegada.”
(TJMT, N.U 1020154-73.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.10.2022, Publicado no DJe 3.11.2022).

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023